Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736039-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO RIBEIRO BATISTA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Tiago Ribeiro Batista contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida nos autos n.o 0709167-27.2025.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, consoante art. 98 do Código de Processo Civil. Já o art. 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Embora a concessão da gratuidade não exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A parte autora aufere rendimentos líquidos em torno de R$ 6.000,00, conforme se depreende dos documentos de IDs 246814801, 246814804, 246814803, de forma que não se enquadra, para fins legais, como uma pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC. Não demonstrar o requerente outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família. Assim, isentar o requerente do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas iniciais, acostando aos autos a guia de pagamento e respectivo comprovante. Prazo:15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “percebe salário bruto no importe de R$ 3.986,39 e é com este recurso que a requerente sustenta e a sua família”; (b) “o documento 246814801 traz salário do reclamante referente adiantamento de férias e os documentos 246814804, 246814803 correspondem as declarações de imposto de renda de 2023 e 2024 que traz a média salarial mensal inferior a R$ 6.000,00”; (c) “está em novo contrato temporário como professor de escola pública e o seu salário atual líquido é de R$ 3.740,48, pois do valor bruto, parte dele é descontado para pagamento de empréstimo no valor de R$ 1.208,00, empréstimo este objeto da presente ação principal”; (d) “se encontra numa situação de vulnerabilidade que merece ser considerada no momento, pois além de ter uma renda fixa mensal líquida de R$ $ 3.740,48, o seu contrato de trabalho é precário, pois é professor temporário da renda pública de ensino”; (e) “não tem condições financeiras para arcar no momento em que se encontra com as custas do processo. Não conceder a gratuidade de justiça é o mesmo que impossibilitar a requerente de ter que suportar os prejuízos financeiros ocasionados pela ré do processo originário”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Professor Temporário da Secretaria de Estado da Educação, Cidade Ocidental/GO, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 7.914,75, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seu rendimento líquido gira em torno de R$ 5.099,37, conforme se observa nos últimos contracheques colacionados (em destaque o de maio de 2025, que estaria livre de receitas e despesas extraordinárias – id 245996484). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários – id 246814795-802; declaração de imposto de renda e comprovantes de rendimentos – id 246814803-06; empréstimo – id 245996489, fatura de cartão de crédito – id 246814810-15) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Ademais, infere-se que o contrato de empréstimo foi obtido mediante ato de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator